Tribunal: TJMT
Processo: 1032636-61.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032636-61.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ECILDA TEREZINHA DA SILVA STEFANELLO - CPF: 293.414.420-87 (APELADO), LUCIANA LUIZA FREITAS DE ALMEIDA - CPF: 015.022.356-09 (ADVOGADO), TALITHA LAILA RIBEIRO - CPF: 014.745.471-92 (ADVOGADO), EXMO. SR. SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA, SENHOR FÁBIO FERNANDES PIMENTA (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

CIVIL E PROCESSO CIVIL – APELAÇÕES CÍVEIS COM REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – EQUÍVOCO NO LANÇAMENTOS TRIBUTÁRIOS – NÃO ACARRETOU NA FALTA DE PAGAMENTO – IMPOSTO RECOLHIDO – ART. 35-C DA LLEI ESTADUAL 7.098/98 - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO – IDONEIDADE AFASTAVA –– MULTA APLICADA –
PERCENTUAL EXORBITANTE –

RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

Eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, impetrado por Elcida Terezinha da Silva Stefanello, contra ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ, concedeu a ordem vindicada, para determinar ao ente fazendário que emita a guia para pagamento referente do valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1oA-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017, anulando-se, por consequência a multa aplicada e seus consectários legais.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso
apela, pretendendo a reforma do ato sentencial, sustentando
que a contribuinte/apelada não preencheu corretamente os campos da declaração do ITCD e consequentemente deixou de recolher o tributo efetivamente devido, fazendo incidir a penalidade em exame.

Salienta que se houve demora na avaliação fazendária e com isso atraso no recolhimento do imposto e incidência da penalidade prevista no inciso II do art. 25 da Lei 7820/2022.

Salienta que a multa de 100% (cem por cento) não é desproporcional e está em consonância com a jurisprudência do STF, sendo ônus da parte interessada apontar peculiaridades e idiossincrasias do quadro que permitiriam sustentar a proporcionalidade da pena almejada.

Por tais razões, requer a reforma da sentença apelada, para que denegada a segurança.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 162345795), rebatendo os argumentos do Apelo, e pugnou por seu desprovimento.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller, manifestou-se pelo desprovimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso, ratificando integralmente a sentença em sede de remessa necessária (id. 168299690).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada em Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança, concedeu a ordem vindicada, para determinar ao ente fazendário que emita a guia para pagamento referente do valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1oA-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017, anulando-se, por consequência a multa aplicada e seus consectários legais.

Rememorando o caderno processual do Recurso de Apelação Cível, tem-se que Elcida Terezinha da Silva Stefanello, impetrou o Mandado de Segurança contra suposto ilegal ato praticado pelo Secretário Adjunto da Receita Pública da SEFAZ, afirmando, em sua inicial, que constatou que o processo no 5714859/2019 (Protocolo de GIA ITCD) não foi devidamente instruído, especialmente diante do preenchimento do campo específico dos dados imóveis (a contribuinte declarou como “outros bens/outros” e deveria ter preenchido como “imóvel rural/fazenda”) e, no referido parecer foi constatado que o imóvel doado, objeto da incidência de ITCD, é explorado em 100% de sua área com lavoura de soja e milho.

Alegou que diante do erro o tributo (ITCD) foi majorado e aplicada a penalidade de multa de 100% do valor do imposto não recolhido.

Afirmou que após a análise do pedido de revisão de lançamento apresentado pela contribuinte, ora impetrante, a Secretaria de Estado da Fazenda expediu novo Aviso de Cobrança Fazendária sob o n. 424230/337/76/2021, no dia 30/08/2021, com o mesmo motivo do ACF anterior, mas, dessa vez, com novos valores apurados.

Aduziu que entende a multa é ilegal, pois o Fiscal acolheu em parte o pedido de revisão de lançamento, realizado pela contribuinte para reconhecer a quantia já recolhida por esta à título de imposto, no valor de R$ 115.502,22 (cento e quinze mil quinhentos e dois reais e vinte e dois centavos), sendo respectivo montante abatido do valor do imposto devido, restando a quantia de R$ 198.206,38 (cento e noventa e oito mil duzentos e seis reais e trinta e oito centavos), a ser pago.

Ao analisar os pedidos, o Julgador
a quo
concedeu a ordem nos seguintes termos:

Posto isso, concedo a ordem vindicada, o que faço para determinar ao ente fazendário que emita a guia para pagamento referente do valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1oA-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017, anulando-se, por consequência a multa aplicada e seus consectários legais. (sic. Id. 162345788).

Contra a sentença se insurge o Estado de Mato Grosso, interpondo o presente Recurso, pretendendo a reforma da sentença apelada, alegando, em suma, que Apelada não declarou corretamente os dados do imóvel na guia ITCD, levando a erro no cálculo do imposto..

Sabe-se que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Em outras palavras, para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

Voltando os olhos aos autos, constato que a questão não demanda maior esforço argumentativo, uma vez que apesar desse “erro” acarretar numa diferença de imposto de R$ 438.035,12, gerando uma penalidade de 100% resulta no total de R$ 876.070,24, não houve omissão quanto a declaração de bens suscetíveis a tributação do ITCD pela contribuinte, que tão logo atendeu o pedido de complementação emanado pelo fisco estadual.

Assim, na verdade, ocorreu mero erro material no preenchimento da guia, não havendo má-fé da Apelada, até mesmo porque, como dito anteriormente, assim que intimada apresentou toda a documentação referente ao imóvel, de modo a tornar desproporcional/desarrazoada a multa de 100% aplicada pelo apelante.

Frisa-se, eventual falha cometida pelo contribuinte, quando não macula a operação jurídica realizada e nem mesmo os interesses do Fisco, sem implicar, ainda, em prejuízo algum aos cofres públicos, não enseja motivo suficiente para a aplicação de multa acessória, ainda mais porque o art. 35-C da Lei Estadual n. 7.098/98, dispõe que a inidoneidade documental poderá ser afastada caso o sujeito passivo comprove, de forma inequívoca, que a irregularidade não importou em falta de pagamento total ou parcial do imposto.

Desse modo, entendo que a penalidade aplicada pelo fisco, afigura-se deveras gravosa e desproporcional visto que ocorreu na espécie apenas erro material no preenchimento da guia, não havendo má-fé da Impetrante, até porque, intimada apresentou toda documentação referente ao imóvel, atendendo prontamente a solicitação do fisco.

Diante das considerações expostas, desprovejo o Apelo interposto pelo
Estado de Mato Grosso
.

Do Reexame Necessário

Como consignado nos parágrafos anteriores, o Juízo de piso concedeu a ordem vindicada, para determinar ao ente fazendário que emita a guia para pagamento referente do valor incontroverso do tributo devido (R$198.206,37), oportunizado a aplicação do parcelamento previsto no art. 1oA-1 do art. 7o do Decreto Estadual no 2.249/09, com a redação dada pelo Decreto no 1022/2017, anulando-se, por consequência a multa aplicada e seus consectários legais.

Os fundamentos são mantidos à vista da própria análise feita no Recurso de Apelação do Estado de Mato Grosso, o que implica ratificar, integralmente, a sentença.

Com essas considerações, nenhum reparo há que ser feito na sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo do
Estado de Mato Grosso
e, em Reexame,
RATIFICO,

in totum,
o ato sentencial.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024